Tribunal: TJMT
Processo: 1000846-50.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000846-50.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JOSE CARLOS LAVIOLA - CPF: 363.130.681-49 (APELADO), DANIEL JESUS DA COSTA - CPF: 836.644.401-53 (ADVOGADO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), A C DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.410.280/0003-30 (APELANTE), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PROVIDO.

1.

Nas causas relativas a acidente de trânsito, a culpa exclusiva da vítima afasta o dever de indenizar pelos danos por ela sofridos.

2.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto
por

A. C. DE ALMEIDA & CIA LTDA.
contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, na ação com pedido indenizatório por danos morais n. 1000846-50.2019.8.11.0002 proposta por
JOSÉ CARLOS LAVIOLA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

E ainda condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Na origem, o d. juízo
a quo
procedeu ao julgamento conjunto das 2 (duas) pretensões indenizatórias ajuizadas por José Carlos Laviola, a saber: a primeira contra o Município de Várzea Grande (MT), autos n. 1000845-65.2019.8.11.0002; e a segunda contra A. C. de Almeida & Cia Ltda., autos n. 1000846-50.2019.8.11.0002, que tramitavam inicialmente no juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (MT), em razão da existência de conexão.

A apelante sustenta que não há nexo de causalidade entre a instalação dos blocos de concreto na via pública e o evento danoso, uma vez que o laudo pericial atestou a regularidade dos referidos blocos de concreto instalados na via pública, pelo que não deu causa ao acidente de trânsito.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Não há contrarrazões (Id. 212364325).

O órgão ministerial se manifestou
no Id.
216305199, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto
por

A. C. DE ALMEIDA & CIA LTDA.
contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, na ação com pedido indenizatório por danos morais n. 1000846-50.2019.8.11.0002 proposta por
JOSÉ CARLOS LAVIOLA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Na origem, o d. juízo
a quo
procedeu ao julgamento conjunto das 2 (duas) pretensões indenizatórias ajuizadas por José Carlos Laviola, a saber: a primeira contra o Município de Várzea Grande (MT), autos n. 1000845-65.2019.8.11.0002; e a segunda contra A. C. de Almeida & Cia Ltda., autos n. 1000846-50.2019.8.11.0002, que tramitavam inicialmente no juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (MT), em razão da existência de conexão.

A causa de pedir da pretensão indenizatória está fundamentada no fato de que o acidente de trânsito que resultou na morte de Karem Karolinne Laviola, filha do apelado, decorreu de culpa de A. C. de Almeida & Cia Ltda. que teria instalado blocos de concreto na via pública, bem como do Município de Várzea Grande (MT) em razão da ausência do dever de fiscalizar as irregularidades, em tese, existentes na via pública.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5o, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (art. 37, § 6o).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017,

p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ – AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, DJe 1o.12.2020).
[sem destaque no original].

De igual forma, a responsabilidade civil do particular decorrente de acidente de trânsito, com fundamento nos arts. 186 e 927, do Código Civil, tem natureza subjetiva.

“
O exame da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito demanda a análise da conduta subjetiva dos agentes, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil
.” (TJ-MT – N.U 1002523-23.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rela. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22.6.2022, Publicado no DJE 24.6.2022).
[sem destaque no original].

“
O ordenamento jurídico brasileiro adota, como regra, a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo-se a comprovação da culpa do agente causador do dano (imperícia, imprudência ou negligência) para que subsista o dever de indenizar o ilícito civil
.” (TJ-MT – N.U 0001339-05.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30.10.2019, Publicado no DJE 4.11.2019).
[sem destaque no original].

Quanto à dinâmica do acidente, o laudo da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso (POLITEC) registra:

“
7.3. Dinâmica do Evento

Ante

o conjunto de vestígios constatados no local sugere-se a provável dinâmica para o evento:

Trafegava o veículo V2 – Ônibus, pela Av. Artur Bernardes, na pista de sentido Centro – Aeroporto, quando, no local mencionado, o veículo V1 – Moto, que se deslocava pela mesma via, na mesma faixa e sentido, realiza uma
manobra de ultrapassagem
,
pelo lado direito
do veículo V2 – Ônibus.

Neste momento os veículos friccionam lateralmente, de maneira que o veículo V2 – Ônibus sofre danos na sua lateral direita, enquanto o veículo V1 – Moto tomba sobre sua lateral esquerda, em sentido ao bordo direito, colide sua porção anterior contra blocos de concreto (tartarugas) e imprime marcas de fricção sobre o asfalto até atingir sua posição de repouso final
sobre a faixa destinada a estacionamento
.

Não foram observados vestígios que sugerissem a dinâmica do condutor do veículo V1 – Moto após a queda.

8. Conclusão

Em face do analisado e exposto, conclui o Perito Oficial Criminal, considerando o conjunto de vestígios, a dinâmica do evento e as considerações técnico-periciais, tratar-se de um evento do tipo
fricção lateral
seguido de tombamento do veículo moto.
” (Id. 212363718 – Págs. 12/13).
[sem destaque no original]

Já o laudo do perito judicial concluiu que, “
mesmo havendo os
segregadores instalados na pista, estes não foram determinantes
para a ocorrência do sinistro, sendo que a
imprudência e falta de direção defensiva pela vítima ao realizar a tentativa de ultrapassagem pela direita através da faixa de estacionamento, foram os fatores ocasionadores do trágico acidente
” (Id. 212364288 – Pág. 31) [g.n.], conforme figura constante no referido laudo pericial:

(laudo pericial, Id. 212364288 – Pág. 28).

De fato, segundo a prova produzida nos autos, especialmente a pericial, os blocos de concreto instalados por A. C. de Almeida & Cia Ltda. na faixa destinada ao estacionamento de veículos, em frente ao seu estabelecimento comercial, bem como a alegada ausência no dever de fiscalizar do ente público não foram a causa determinante do trágico acidente que resultou na morte de Karem Karolinne Laviola, filha do apelado.

O acidente de trânsito decorreu de culpa exclusiva da vítima, que sequer possuía habilitação para dirigir, uma vez que realizou indevidamente manobra de ultrapassagem pela direita e adentrou imprudentemente na faixa destinada ao estacionamento de veículos, vindo a colidir na lateral do ônibus que tentava ultrapassar.

Assim, incabível a indenização por danos morais em favor do genitor, uma vez que o acidente de trânsito decorreu de culpa exclusiva da vítima.

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – MORTE DE AGENTE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEMONSTRADA POR PERÍCIA – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de responsabilidade civil subjetiva da parte ré, incumbe à parte autora provar a conduta culposa do agente, o dano e o nexo de causalidade, a fim de emergir o dever indenizatório. A comprovação da culpa exclusiva da vítima por acidente de trânsito é causa de excludente de responsabilidade que rompe o nexo causal, o que impede a responsabilização civil. Comprovada, no caso, a culpa exclusiva da vítima, de rigor a improcedência dos pedidos indenizatórios veiculados na petição inicial.
” (TJ-MT – N.U 0018550-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 9.4.2024, Publicado no DJE 17.4.2024).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto
por
A. C. DE ALMEIDA & CIA LTDA.
para reformar a sentença, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, com a inversão do ônus da sucumbência.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024